Tribunal: TJMT
Processo: 1008167-98.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008167-98.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LEANDRO CARDOSO OLIVEIRA - CPF: 047.498.771-07 (ADVOGADO), LUCIANO CONCEICAO DE ARAUJO - CPF: 618.494.313-88 (PACIENTE), JUIZO DA VARA CRIMINAL DE DIAMANTINO (IMPETRADO), LEANDRO CARDOSO OLIVEIRA - CPF: 047.498.771-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), JOAQUIM VITORINO DA SILVA NETO - CPF: 616.958.323-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008167-98.2026.8.11.0000

PACIENTE: LUCIANO CONCEICAO DE ARAUJO
IMPETRANTE: LEANDRO CARDOSO OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAR
PERICULUM LIBERTATIS
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121,
caput
, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal), após conversão da prisão em flagrante decretada pelo juízo plantonista da Comarca de Diamantino, sob o fundamento de garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresentou fundamentação concreta idônea a demonstrar a necessidade da medida extrema ou se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva possui natureza excepcional e deve ser decretada apenas quando demonstrados, de forma concreta, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, nos termos dos arts. 282 e 312 do CPP.

4. A decisão constritiva baseou-se essencialmente na gravidade abstrata do delito e em suposição de risco de reiteração delitiva, sem indicar elementos empíricos individualizados capazes de justificar a segregação cautelar.

5. As circunstâncias do caso revelam ocorrência em contexto específico de desavença entre colegas de trabalho que evoluiu para agressões recíprocas, inexistindo demonstração concreta de risco atual à ordem pública.

6. O paciente é primário, possui ocupação lícita e não há notícia de tentativa de fuga, tampouco de risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

7. Diante da ausência de elementos concretos a evidenciar a necessidade da prisão preventiva, mostra-se adequada e proporcional a substituição da custódia por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada em elementos empíricos que demonstrem o perigo gerado pela liberdade do acusado, sendo insuficiente a mera referência à gravidade abstrata do delito. 2. Ausentes elementos concretos de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se adequada e proporcional."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §6º; 312; 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, HC 598.886, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.10.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008167-98.2026.8.11.0000

PACIENTE: LUCIANO CONCEICAO DE ARAUJO
IMPETRANTE: LEANDRO CARDOSO OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Luciano Conceicao de Araújo
preso pela suposta prática do crime tentativa de homicídio (art. 121 c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal), apontando como autoridade coatora o juízo plantonista da Comarca de Diamantino.

Nas razões da impetração, a defesa sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, aduzindo, em síntese, que a decisão impugnada carece de fundamentação idônea, porquanto alicerçada na gravidade abstrata do delito e na presunção indevida de risco de fuga, motivada exclusivamente pelo fato de o paciente residir em outra unidade da federação.

Alega que a dinâmica fática denota a ocorrência de vias de fato recíprocas e que inexiste contemporaneidade de risco concreto à ordem pública apta a justificar a medida extrema.

Assevera a adequação e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, mormente por tratar-se de paciente primário, portador de bons predicados pessoais.

Amparado nesses argumentos, requereu a sua imediata soltura, com aplicações de medidas cautelares alternativas, ou, subsidiariamente, a fixação de fiança.

A liminar foi inicialmente indeferida. Contudo, em sede de agravo interno recebido como pedido de reconsideração, sobreveio decisão que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes, e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela concessão da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008167-98.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, que decretou-lhe a custódia para garantia da ordem pública.

Extrai-se dos autos, conforme registrado no Boletim de Ocorrência n. 2026.58299, que, no dia 22 de fevereiro de 2026, por volta das 14h00min, nas dependências da empresa SLC Pampeira – Sede 3, localizada na Rodovia BR-364, zona rural do município de Diamantino/MT, o paciente Luciano Conceição de Araújo teria atentado contra a vida de Joaquim Vitorino da Silva Neto, mediante golpes de arma branca.

Segundo a narrativa policial, a guarnição foi acionada via COPOM para averiguar ocorrência de esfaqueamento envolvendo funcionários da referida empresa. Ao chegar ao local, os policiais localizaram o suspeito no alojamento, o qual teria admitido a prática delitiva.

Conforme apurado no momento da prisão, o indiciado retornava do estabelecimento denominado “Restaurante Pinheirinho”, em companhia da vítima, com quem mantinha desavenças pretéritas, ocasião em que se iniciou discussão que evoluiu para agressões físicas. Em seguida, o suspeito dirigiu-se ao alojamento, municiou-se com uma faca e retornou ao encontro da vítima, desferindo golpes que atingiram as regiões torácica e testicular.

A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico no município de Tangará da Serra/MT. O suspeito, por sua vez, apresentava escoriações na face e no joelho, decorrentes da luta corporal anteriormente travada, tendo recebido voz de prisão e sido conduzido à autoridade policial.

O juízo plantonista da Comarca de Diamantino homologou o auto de prisão em flagrante e, após manifestação favorável do Ministério Público, converteu a custódia em prisão preventiva, ao fundamento de que estariam presentes os requisitos autorizadores da medida extrema:

[...] No tocante às possibilidades previstas nos demais incisos do artigo citado anteriormente. Primeiramente, deve-se analisar se o caso permite a decretação de prisão preventiva, de acordo com a Lei nº 13.964/2019 que acrescentou requisitos para a admissão da prisão preventiva, bem como proibiu a decretação da prisão em certos casos.

É importante ressaltar que a prisão preventiva é uma medida cautelar excepcional, decretada quando há indícios suficientes de autoria, materialidade do delito e perigo gerado pela liberdade do acusado, configurando ameaça à ordem pública ou econômica, à instrução processual ou à aplicação da lei penal, conforme o artigo 312 do CPP.

No que diz respeito à necessidade de manutenção da segregação cautelar, na hipótese vertente, cotejando os presentes autos, constato que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida impositiva, para a garantia da ordem pública e acautelar o meio social, notadamente em razão do risco de reiteração criminosa.

Com efeito, tratando-se de prisão processual de natureza cautelar, tem-se que para a decretação da prisão preventiva devem estar presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva que estão indicados no art. 312 do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

O já apurado no transcorrer das investigações demonstra com clareza a necessidade da prisão cautelar, eis que latentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pressupostos básicos para a custódia.

Constata-se que a materialidade está respaldada no auto de prisão em flagrante (ID 223992457), boletim de ocorrência n. 2026.58299 (ID 223992387. Os indícios de autoria decorrem das declarações dos policiais militares juntados aos autos (IDs 223992389, 223992390, 223992841 e 223992843).

O periculum libertatis evidencia-se pela gravidade concreta da conduta, em tese, praticada, bem como pelo risco de reiteração delitiva.

Nesse ínterim, a privação da liberdade ambulatorial cautelar, chamada de Carcer ad Custodiam, tem por escopo a preservação da ordem pública, evitando que o investigado pratique outros crimes.

Em verdade, não se trata de prisão abstrata do crime, mas fundada, em princípio, nas circunstâncias concretas que revelam risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, à ordem pública, fundamento suficiente para a decretação da preventiva, conforme art. 312 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, entendo que é insuficiente aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, supostamente, praticados pelo indiciado, bem como as suas condições pessoais revelam que providências menos gravosas do que a custódia provisória não é suficiente para a garantia da ordem pública, de forma que a sua segregação cautelar se mostra necessária.

Diante do exposto, defiro o requerimento ministerial e, em consequência, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do indiciado LUCIANO CONCEIÇÃO DE ARAUJO, EM PRISÃO PREVENTIVA, para garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 310, 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Analisando-se os fatos relativos ao caso em tela, entendo que a liminar deferida deve ser confirmada no mérito.

A prisão preventiva como espécie de medida cautelar deve ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do CPP, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6º).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“substituída”
por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Assim, a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve estar amparada em
circunstâncias concretas
que evidenciem a sua necessidade.

No caso em exame, contudo, a análise do quadro fático delineado nos autos não revela a imprescindibilidade da continuidade da custódia cautelar imposta ao paciente Luciano Conceição de Araújo.

De início, verifica-se que o juízo de origem não explicitou, de forma concreta e individualizada, em que consistiria a alegada “gravidade concreta da conduta” utilizada como fundamento para o decreto prisional. Conforme já mencionado, o investigado retornava do estabelecimento denominado “Restaurante Pinheirinho”, na companhia da vítima, com quem mantinha desavenças pretéritas, ocasião em que se iniciou uma discussão que evoluiu para agressões físicas. Em seguida, o suspeito dirigiu-se ao alojamento, apoderou-se de uma faca e retornou ao encontro da vítima, desferindo golpes que atingiram as regiões torácica e testicular.

Registra-se, ainda, que Joaquim Vitorino foi prontamente socorrido e encaminhado para atendimento médico no município de Tangará da Serra/MT. O suspeito, por sua vez, apresentava escoriações na face e no joelho, compatíveis com a luta corporal anteriormente travada, sendo localizado pelos policiais militares no alojamento da empresa.

Nesse contexto, não é possível afirmar, com o grau de certeza exigido para a imposição da custódia cautelar, que a conduta tenha extrapolado os limites do tipo penal imputado ou que o agente tenha deixado de desferir outros golpes por deliberação própria.

De todo modo, inexiste base empírica idônea a amparar a prisão preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública, com suporte exclusivo no
modus operandi
da conduta, sobretudo porque o contexto fático do evento não se apresenta devidamente esclarecido.

Outrossim, não se extrai dos autos qualquer elemento concreto a indicar que, em liberdade, o paciente represente risco de reiteração delitiva ou que sua soltura comprometa a ordem pública. A decisão constritiva apoia-se, em verdade, em circunstâncias inerentes ao próprio delito e em conjecturas acerca de eventual reiteração, desconsiderando que o paciente
não ostenta antecedentes criminais, circunstância que milita em seu favor.

Além de primário, Luciano exerce atividade lícita, laborando como operador de secador na empresa SLC Agrícola, com renda mensal aproximada de R$ 3.000,00, é pai de família e manifestou arrependimento durante a audiência de custódia.

Tudo indica tratar-se de fato isolado, ocorrido em contexto específico de conflito laboral e de ingestão de bebida alcoólica por ambas as partes, sem indicativos de habitualidade delitiva ou de prévia premeditação.

Ressalte-se, ainda, que o paciente retornou espontaneamente ao alojamento após o ocorrido, local onde foi encontrado pelos policiais, sem qualquer tentativa de evasão.

Ademais, a vítima encontra-se em Tangará da Serra/MT, em recuperação, sem notícia de risco atual à vida, e as testemunhas já foram ouvidas na fase inquisitorial.

Não há, portanto, qualquer dado concreto a evidenciar que o acusado, em liberdade, possa interferir na instrução criminal, seja mediante destruição de provas, intimidação de testemunhas ou criação de álibis com o propósito de furtar-se à aplicação da lei penal.

Diante desse cenário, revela-se adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, por se mostrarem proporcionais e aptas a resguardar a ordem pública no caso em exame.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para o fim de
conceder a ordem
de
habeas corpus
em favor do réu
Luciano Conceição de Araújo
e, de consequência, substituo a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão
já prescritas.

Por fim, fica o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026